Tribunal: TJDFT
Processo: 0017196-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0017196-80.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS LEITE FERREIRA, CLAUDIO LEITE FERREIRA, CREUSA LEITE FERREIRA DA SILVA, GISELE DA SILVA FERREIRA, GUILHERME QUEIROZ FERREIRA, JANDIRA LEITE FERREIRA, MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA CAVALCANTE, VANESSA QUEIROZ FERREIRA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs apelação para que fosse exigida a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ou ato de isenção), incidente sobre os bens transmitidos, para a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás à prévia quitação do ITCD e de outros eventualmente devidos pelo espólio. Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem aplicou equivocadamente o disposto nos artigos 192 do CTN, 31 da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 659, § 2.°, e 664, § 5.°, ambos do CPC, porquanto autorizou a expedição de carta de adjudicação e a sua entrega aos interessados sem a comprovação prévia de quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Sobreveio a decisão do STJ (ID 11808194), datada de 03/05/2019, em que conhece do agravo interposto pelo Distrito Federal para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos, a fim de que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do feito, considerando a fundamentação legal apontada no teor dessa decisão. Os autos retornaram a esta egrégia 5.a Turma Cível para rejulgamento da demanda, em cumprimento à decisão do STF, proferida no Agravo em Recurso Especial 1.318.798 - DF. Ocorre que a matéria controversa nos autos encontra-se afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074 - REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF), pois a questão submetida a julgamento refere-se à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Assim, em observância à determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, cujo acórdão foi publicado no DJe de 17/11/2020, SUSPENDO o processo até o julgamento final do Tema 1.074 do e. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 18:42:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator